Tribunal: TJDFT
Processo: 0727471-17.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE AFASTA PRESCRIÇÃO.POSTERIOR RECONHECIMENTO NA ORIGEM, DA INCOMPETENCIA ABSOLUTA. TRÂMITE PROCESSUAL NO ÂMBITO DO PROCEDIMENTO ESPECIAL (LEI 12.153/2009). RECURSO INADMISSIVEL NO ÂMBITO DAS TURMAS CÍVEIS. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O Novo Código de Processo Civil, em seu art. 932, no inciso III, dispõe que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
2. No caso dos autos, o processo iniciou-se na vara da Fazenda Pública, tendo o juízo afastado a prescrição, matéria objeto do presente recurso. 2.1.Posteriormente, o juízo reconheceu sua incompetência absoluta e a declinou para o juizado especial da fazenda. 2.2. o agravante não se insurge quanto à decisão de declínio de competência ao Juizado Especial da Fazenda Pública, ao revés, realiza atos compatíveis com a decisão que reconheceu a competência deste juízo. Assim sendo, se o processo originário tramita no âmbito dos Juizados Especiais, carece de competência a este Tribunal para a análise do tema da prescrição, por ser inadmisível na espécie o presente recurso.
3. Diante do trâmite do processo no âmbito dos Juizados Especiais, cabe à parte, se for o caso, utilizar dos meios processuais atinentes ao procedimento especial (lei 12.153/2009).
4. Recurso não conhecido.